Tribunal: STF
Processo: ARE 1539215
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS CIVIS. RECUSA NA CONDUÇÃO DE VIATURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NÃO OFERECIMENTO, PELO ESTADO, DO CURSO PRÁTICO DE DIREÇÃO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA A 30H SEMANAIS. SUPRESSÃO DA GAPJ. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO QUE ESTÁ VINCULADA AO LABOR DE 40H SEMANAIS. PRETENSÃO RECURSAL DE PROIBIÇÃO DE EVENTUAIS PENALIDADES PECUNIÁRIAS E DISCIPLINARES DE FORMA GENÉRICA VIA MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIDO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”. (eDOC 17 – ID: d53b38cc)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e XXXVI, e 37, XV, do texto constitucional. (eDOC 31 – ID: 8fb1e341)



    Nas razões recursais, explica-se que “por meio de ofício circular CDG nº: 017/2016, emitido pelo Delegado Geral de Polícia Técnica, foi determinado a redução da carga horária dos investigadores civis, bem como o decréscimo da Gratificação de Atividade Policial, como punição pelo fato dos servidores estarem se recusando a dirigir viaturas por conta da ausência de curso ministrado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia de direção em situação de risco”. (eDOC 31 – ID: 8fb1e341, p. 11)



    Afirma-se que essa supressão da gratificação pelo Estado, sem oportunizar aos servidores a realização do citado curso, viola o princípio da legalidade. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado na origem pelo Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia em face do Estado da Bahia, em que se pleiteia que o Estado se abstenha de suprimir a Gratificação de Atividade Policial prevista na Lei Estadual nº 7.146/2009, com a consequente redução da carga horária.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 7.146/2009, Código de Trânsito Brasileiro e Resolução nº 522 do CONTRAN) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou ausente a demonstração de direito líquido e certo a amparar o mandado de segurança. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O Sindicato dos Policiais Civis do Estado impetrou o presente Mandado de Segurança impugnando ato do Delegado Chefe da Corporação que reduziu a carga horários dos seus filiados para 30h semanais, em razão da recusa dos mesmos em conduzir viatura em situação de emergência fundada na ausência de curso especializado para tanto exigido pela legislação pátria. 



    Sustenta que o ato da Administração é punitivo e carece de previsão em lei. 



    Adianto que não assiste razão ao Apelante. 



    Peço vênia a Douta Procuradora de Justiça para fazer referência ao brilhante parecer por si exarado.



    “Quanto ao mérito, registra-se, de logo, que o art. 145, IV do CTB, exige para a condução dos veículos de emergência a aprovação em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, exatamente do caso das viaturas policiais, nos termos da normatização do CONTRAN. Verbis: 



    Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: I – ser maior de vinte e um anos; II – estar habilitado: a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e 3 b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E; III – não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos doze meses; IV – ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. 



    Salienta-se ainda que as viaturas da Polícia Civil são consideradas veículos de emergência, conforme demonstra o CTB em seu art. 29, VII: 



    Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...] VII – os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições: a) quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário; b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local; c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência; d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código; 



    Feitas tais considerações, há de se pontuar que, de fato, a Resolução nº 522/2015 concedeu dilação de prazo até 31/12/2016 para os condutores de veículos pertencentes a órgãos de segurança pública e forças armadas e auxiliares realizarem os cursos especializados previstos no inciso IV do art. 145 do CTB. 



    Ocorre que, apesar do Apelado informar não ter ainda realizado tal treinamento necessário em favor dos seus agentes que ensejaria apenas na qualificação dos policiais condutores de viaturas no sentido de preservar toda coletividade (ID 11697081 - Pág. 7), não há como deferir em favor do Apelante a manutenção da Gratificação por Atividade Policial Judiciária (GAPJ) caso os Substituídos se recusem a efetuar o trabalho, uma vez que se trata de vantagem pecuniária paga aos Policiais Civis visando compensar o trabalho extraordinário não eventual, como no caso de condução de viaturas em situação de emergência, possuindo percentual variável para cada situação, podendo ainda sofrer alteração futura ou até mesmo supressão, não se confundindo, pois, com vencimento, conforme se verifica do teor do art. 25, §2º da Lei n. 7.146/09: 



    4 Art. 25. Será concedida, aos atuais ocupantes de cargos de provimento permanente das Carreiras Profissionais do Sistema Policial Civil e de Delegado de Polícia, a Gratificação de Atividade Policial, na referência I, sendo o respectivo pagamento devido a partir da vigência desta Lei (..,) § 2º Observado o prazo estabelecido no parágrafo anterior, deverá, ainda, o Poder Executivo definir a concessão da Gratificação, na referência III, aos servidores policiais civis que, por absoluta necessidade do serviço, estejam obrigados a cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 



    Assim, resta claro que a concessão da GAP nos termos perseguidos na presente via recursal para Policiais Civis, diferentemente do que acontece com a Polícia Militar, depende da conjunção do interesse público com o atendimento da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho por parte dos Substituídos (pro laborem), não havendo que se falar em ilegalidade do Apelado ao suprimir a referida verba em razão da redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais no caso de recusa, pelo qual não se confunde com redução de vencimentos.



    Com efeito, para percepção da mencionada gratificação é imprescindível o labor acima das 40h semanais. Considerando que a redução da carga horária leva abaixo das 40h semanais, não há ilegalidade na supressão da referida gratificação que, como bem salientado pela Procuradoria, não integra o vencimento básico do policial civil. 



    Portanto, não ficou comprovado o direito líquido e certo dos filiados do impetrante a justificar a concessão da segurança, como pontuado pela Procuradora de Justiça:



    “Todavia, o pedido recursal foge do escopo do que seria direito líquido e certo no caso em comento, pois, na realidade, o pleito deveria ser pela obrigação do Estado em oferecer o treinamento em prazo determinado (através da ação devida, diga-se de passagem, e não vela via mandamental de segurança), e não a abstenção de penalidades de natureza disciplinar e pecuniária, pois não há como garantir uma espécie de “salvo-conduto” indiscriminada em caso de negativa para realização do trabalho, como desejam o Apelante. 



    De igual modo, não há direito líquido e certo a ser amparado pela presente via mandamental no caso de eventuais penalidades disciplinares advindas da recursa dos Substituídos, pois, conforme se extrai do precedente abaixo, o Pretório Excelso analisou caso recente que guarda similitude com o presente, no que tange a recusa do policial em atuar em desconformidade com o que determina a legislação em comento, com respaldo no estrito cumprimento da lei ante a omissão do Estado, sendo manejado, entretanto, outro remédio heroico para a defesa do interessado.



    (…) 



    Por fim, evidencie-se que, como bem pontuado pelo douto a quo em seu comando sentencial, “não é qualquer deslocamento de Investigador de Polícia Civil que caracteriza a condução de veículo de emergência, sendo certo que o Art. 29 do CTB define com clareza o veículo em situação de emergência apenas é assim considerado quanto desloca-se para atender a situação efetiva de urgência” (ID 11697087 - Pág. 7), motivo pelo qual, por óbvio, se faz necessária dilação probatória para demonstrar quem dos Substituídos, de fato, está incluído neste perfil, o que uma vez mais obsta perquirir a expectativa de direito exposta através da via mandamental de segurança “ 



    Diante do exposto, voto em acolher o parecer do Ministério Público para negar provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada”. (eDOC 17 - ID: d53b38cc, p. 4-7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário e processual civil. Mandado de segurança. Ausência dos pressupostos de cabimento. Não demonstração da ameaça ou violação a direito líquido e certo. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Súmula nº 279/STF. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo a requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1392269 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PELO INSS. REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DO WRIT E DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1066. INAPLICABILIDADE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à redução de multa por descumprimento de decisão judicial pelo INSS, em sede de mandado de segurança, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 3. Inaplicável, ao caso, o Tema 1066, que dispõe sobre o prazo para que o INSS possa analisar os benefícios, tendo em vista que, nestes autos, apenas se discute a redução de multa pelo descumprimento de medida judicial que determinou a observância de referido prazo. 4. Além disso, o Plenário desta Corte cancelou o mencionado Tema 1.066, ao homologar acordo nos autos do paradigma da repercussão geral (RE 1.171.152-RG), julgando extinto o processo, o que resultou na ausência de fixação de tese para o caso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”. (RE 1327470 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.09.2022)



    Destaco, por fim, que esta Suprema Corte, no julgamento do AI-RG 800.074 (tema 318), de minha relatoria, DJe 6.12.2010, rejeitou a repercussão geral da matéria acerca da verificação dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por não se tratar de matéria constitucional. Eis a ementa do julgado: 



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. (AI 800.074 RG, de minha relatoria, DJe 6.12.2010)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente